Tribunal: TJMT
Processo: 1000597-32.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000597-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KESYA CHRISTIANE PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 932.524.201-04 (AGRAVADO), EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO), UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 27.578.434/0001-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KESYA CHRISTIANE PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 932.524.201-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), C. P. D. N. - CPF: 102.708.291-21 (AGRAVADO), C. P. D. N. - CPF: 102.708.111-84 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – MUSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA
–

COBERTURA OBRIGATÓRIA –
PRECEDENTES DO STJ -
COBERTURA DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM AMBIENTE ESCOLAR – IMPOSSIBILIDADE – ENCARGO QUE
NÃO TEM RELAÇÃO COM AS OBRIGAÇÕES TÍPICAS DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I -
V
erifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II
- E
stão
presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional pleiteada, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da patologia dos agravados, diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, o que demanda imediato tratamento especializado, conforme laudo médico.

III –
O Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, consolidou entendimento dando interpretação mais elástica às coberturas devidas, com o reconhecimento da equoterapia e da musicoterapia, como métodos eficientes de reabilitação da pessoa com transtornos globais.

IV -
A operadora de plano de saúde agravante não pode ser obrigada a oferecer tratamento ou acompanhamento profissional que não seja de natureza médico-hospitalar
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1045931-97.2023.8.11.0041, ajuizada por
CALEBE PEREIRA DO NASCIMENTO

e

CAIO PEREIRA DO NASCIMENTO
, representado
s
por
Kesya
Christiane Pereira do Nascimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie os tratamentos de Terapeuta ocupacional, Psicóloga e Fonoaudióloga método ABA, Equoterapia, Musicoterapia, Técnico de Desenvolvimento Infantil, Acompanhante Terapêutico, Arte Terapia e Fisioterapia
, conforme
prescrito por profissional médico.

Para tanto, aduz a agravante, que a decisão recorrida deve ser
reformada
, uma vez que
, a um,
não houve qualquer negativa
de atendimento em relação ao
s tratamentos
cobertos e que
, a dois,

não possu
i
obrigação legal
e
sequer contratual de
suportar
os custos de tratamentos
outros,
não previstos no rol da Agência Nacional de Saúde, tais
como,
Equoterapia, Musicoterapia e Arte Terapia.

Destaca
que os profissionais Técnico de Desenvolvimento Infantil e acompanhante Terapêutico são de
natureza
escolar.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
parcial
provimento do recurso
–

para afastar a
obrigação
de atendimento
quanto a equoterapia, arte terapia e musicoterapia, além do tratamento fora do ambiente clínico e acompanhamento terapêutico escolar -
nos termos do parecer apresentado no id nº
205901195
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que
a
agravante autorize e custeie - sob pena de incidência de multa coercitiva
–

o
tratamento multidisciplinar

prescrito a
os agravados, portadores de Transtorno Espectro Autista.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urg
ê
ncia ser
á
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Na espécie, não se verifica qualquer desacerto da decisão de origem, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional pleiteada, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da patologia dos agravados, diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, o que demanda imediato tratamento especializado, conforme laudo médico (id n. 135884399).

Conforme se infere do Relatório de Avaliação encartado nos autos, os pacientes possuem atraso de linguagem, contato visual e auditivo pobre, reduzida interação social, estereotipias, seletividade alimentar, comportamento hipercinético, hipersensibilidade sensorial, sendo necessário
, portanto,
o atendimento multidisciplinar, por profissionais atuantes em várias frentes e especialidades.

Em razão disso, foram solicitados
os

atendimentos terapêuticos
em favor
dos pacientes

pelo método ABA, e
m relação
aos seguintes profissionais
:
terap
euta
ocupacional, psic
óloga
infantil, fisioterap
euta
, fonoaudi
óloga
,
bem ainda,
equoterapia, musicoterapia, arte terapia
, com suas respectivas cargas horárias.

Assim, quanto
aos tratamentos indicados em favor dos pacientes, é
de conhecimento notório que a
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS,
decidiu pela ampliação das regras de cobertura para usuários com transtornos globais do desenvolvimento, em que foi contemplada, dentre outras, a patologia dos agravados (Autismo Infantil CID 10 – F84.0).

Inclusive, acerca da cobertura dos tratamentos multidisciplinares, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, consolidou entendimento
dando
interpretação mais elástica
às coberturas de
vidas,
com o reconhecimento da equoterapia e
d
a musicoterapia
, como métodos eficientes de reabilitação
da
pessoa com transtornos globais.

Nesse sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1
(...)
7
. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia). 8.
A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia
, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa,
todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino
.
9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista
. 10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial. 11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos. (REsp n. 2.064.964/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 8/3/2024.)

No entanto, extrai-se do julgado do Tribunal da Cidadania, que embora a equoterapia e a musicoterapia
tenham sido
contempladas
como
obriga
ção da
operadora de plano de saúde, não pode se dizer
o mesmo
em relação às obrigações que envolvem
atendimento em ambiente escolar.

Veja-se que
,

pel
a decisão
de origem,
além dos tratamentos em ambiente clínico, a agravante também foi compelida a custear e disponibilizar uma Cuidadora de Alunos com Deficiência – CAD, Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI
, além d
e uma Atendente Terapêutica – AT, ou seja, profissionais que
estão inseridos em ambiente escolar
.

Por outros termos, a operadora de plano de saúde agravante não pode ser obrigada a oferecer
tratamento
ou
acompanhamento profissional
que não seja de natureza

médico-hospitalar
, o que deve ser decotado da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar da obrigação imposta à agravante,
atinente a
o custeio de profissionais que atuam em âmbito escolar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024